Tribunal: STF
Processo: RE 81935
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. 
O PRAZO DE CINCO ANOS, CONTIDO NO § 1º DO ART. 78 DO CÓDIGO PENAL, TEM SEU TERMO INICIAL NO DIA EM QUE O AGENTE SE TORNOU REINCIDENTE (CP., ART. 46). - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.